Tribunal: TJMT
Processo: 1008926-24.2024.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008926-24.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAN HENRIQUE ALMEIDA CANDIDO DE SOUZA - CPF: 048.668.231-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO BARBOSA MACHADO - CPF: 789.978.442-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA - CPF: 026.744.871-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Alan Henrique Almeida Cândido de Souza contra sentença que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além de 500 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante alega nulidade de busca domiciliar e ausência de provas da traficância e pleiteia desclassificação para uso pessoal. Solicita, subsidiariamente, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) Verificar a licitude das provas obtidas na busca domiciliar; (ii) Analisar a possibilidade de absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (iii) Examinar a possibilidade de compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de tráfico de drogas configura delito permanente, permitindo a busca domiciliar sem mandado quando há razões fundadas que indiquem flagrante delito, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal, sendo legítimo a atuação dos policiais com base nas situações relacionadas nos autos.

4.

A materialidade e autoria do delito restam comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos dos policiais, sendo que a condição do usuário não exclui a prática de tráfico, especialmente ante a expressiva quantidade de droga apreendida (642,87g de maconha).

5.

A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é cabível, conforme entendimento do STJ no REsp n. 1.931.145/SP, quando não se trata de multireincidência, devendo-se readequar a pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca domiciliar no crime de tráfico de drogas, sendo esta permanente, prescinde de mandado judicial quando há razões fundadas para ingresso no domicílio.

2.

A condição do usuário não exclui a responsabilidade pelo tráfico quando há provas robustas de destino mercantil das drogas.

3.

É possível a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea quando o réu possui apenas uma condenação anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 28; CP, art. 61, eu.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO; STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe 24/6/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Alan Henrique Almeida Cândido de Souza
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou como incurso nas sanções do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, argumentando que a diligência policial que conduziu o apelante à prisão em flagrante consubstanciou ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Alega que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pugnando, assim, pela absolvição do réu, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, alegando que o apelante é um mero usuário de entorpecentes e que inexiste nos autos comprovação da intenção do recorrente em comercializar a droga.

Por fim, requer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, baseando-se no entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, prequestiona a matéria (id. 231304316).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 231304318).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 241339199).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DAS PROVAS)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, sustentando que o ingresso dos policiais na residência do apelante consubstanciou ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, uma vez que não havia fundadas razões para a diligência.

No entanto, os argumentos não prosperam, pois o delito de tráfico de drogas nas modalidades imputadas ao recorrente tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo e, portanto, não há se falar em inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Com efeito, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal elucida que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, como é o caso do flagrante delito em crimes de tráfico de drogas que, nas modalidades constatadas nos autos, é crime permanente.

Consoante se observa do boletim de ocorrência (id.

231304667) e depoimentos testemunhais em juízo (id.

231304293), resta mais do que demonstrada a situação de flagrância e as fundadas razões que legitimam o ingresso dos agentes no domicílio.

De acordo com o que consta dos autos, de posse da informação de que um indivíduo recém saído da cadeia estaria realizando o tráfico de entorpecentes na Rua 29, n.º 25, do Bairro Marechal Rondon, em Rondonópolis/MT, a equipe da Força Tática, em patrulhamento na localidade, logrou êxito em avistar o apelante saindo da sua residência, o qual, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga para o interior do imóvel.

Ressoa que, diante das fundadas razões da prática de ilícito, os agentes estatais abordaram o apelante, tendo este lhes relatado que estava com entorpecentes e que havia drogas guardadas em sua casa, o que foi confirmado pelos policiais, pois foram localizadas 12 (doze) porções grandes de substância análoga à maconha e 1 (uma) trouxa da mesma substância. Na ocasião, ainda foram localizados 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) caderno de anotações, 3 (três) celulares, 1 (um) notebook e dinheiro em espécie (R$ 134,00 – cento e trinta e quatro reais).

Como se vê, as prévias e fidedignas informações recebidas pelos agentes de que o réu estaria comercializando drogas, aliada à fuga do apelante para o interior do imóvel ao avistar a guarnição, justificam a busca realizada na residência, notadamente quando as fundadas razões para a atuação policial resultaram na apreensão de drogas que relacionam o apelante à prática do delito de tráfico de entorpecentes.

Desta forma, não há se falar em ilegalidade das provas obtidas pela busca domiciliar, haja vista que a diligência foi realizada com base em denúncia acerca do tráfico de entorpecentes por parte do acusado e na fuga imotivada do apelante para o interior da residência quando avistou a guarnição, circunstâncias que são aptas a justificar o ingresso no imóvel sem a necessidade de mandado judicial.

Calha frisar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Mais recentemente, a Suprema Corte, no julgamento do RE n. 1.447.374/MS, teceu severas críticas ao posicionamento que vem sendo dado ao Tema 280 pelo Superior Tribunal de Justiça, consignando que descabe exigir diligências investigativas prévias que evidenciem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas, se tal requisito não foi previsto pelo legislador constituinte originário.

A propósito, as palavras do Ministro Relator,
in verbis
:

“
Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência - diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia constitucional, desrespeitando o decidido por essa Suprema Corte no Tema 280 de Repercussão Geral
” (STF, Min. Alexandre de Moraes, RE 1.447.374, DJE de 31/08/2023).

Desse modo, se a Constituição Federal não previu a necessidade de diligências investigativas prévias, exigindo apenas dos agentes estatais que eles baseiem suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante, descabida a pretensão da defesa de anular as provas constantes dos autos porque não houve diligências investigativas antes da busca domiciliar ou porque não foi apreendido nenhum usuário para confirmar que o apelante comercializava as drogas.

As provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que o ingresso no domicílio do condenado se deu em razão da existência de fundadas razões de que ali existia entorpecentes, tratando-se, portanto, de situação flagrancial que é

uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição.

Portanto, é legítimo o ingresso dos agentes castrenses no domicílio do apelante, sem mandado judicial, pois amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, no sentido de que naquele endereço estaria ocorrendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a indicar situação de flagrante delito.

A propósito, trago à colação precedentes deste Tribunal de Justiça acerca do assunto,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE – MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO DO DEPOIMENTO PRESTADA NA DELEGACIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, só aconteceu a entrado no domicilio, pois existia fundadas suspeitas
. Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva. Comprovada a participação de menor de idade na prática de crime de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no inc. VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006. Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso.”
(N.U 0012316-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA (...) No caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o preconizado pelo art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmado pela apreensão de narcóticos (maconha e cocaína), além de apetrechos sabidamente utilizados no comércio malsão;”
(...), (N.U 1003647-08.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Portanto, a alegação de violação a preceitos constitucionais e legais é totalmente descabida.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Alan Henrique Almeida Cândido de Souza como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, nos seguintes termos:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 12/04/2024, por volta das 11h45min, na Rua Eliziario de Almeida, n. 25, Bairro Núcleo Habitacional Marechal Rondon, nesta cidade, o denunciado ALAN HENRIQUE ALMEIDA CANDIDO DE SOUZA foi preso em flagrante delito por vender, transportar e trazer consigo 13 (treze) porções, perfazendo massa de
642,87 g
(seiscentos e quarenta e dois gramas e oitenta e sete centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 152662372.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, após receber delação de que um homem, que recém-havia saído da prisão, estava comercializando entorpecentes no referido endereço, a Polícia Militar se deslocou até o local indicado, onde se deparou com o denunciado saindo do imóvel, sendo que o mesmo, ao perceber a viatura, tentou correr para dentro de sua residência, porém, foi interceptado.

Diante da justa causa, realizou-se revista, oportunidade em que os policiais encontraram, na posse de ALAN, as referidas porções de maconha, e, outrossim, 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) aparelhos celulares, marcas Samsung e Motorola, cor azul, 03 (três) chips da operadora Vivo, 01 (um) caderno com anotações acerca do tráfico de drogas (ID 152662374), e a quantia de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro

reais), em diversas cédulas (Termo de Exibição e Apreensão, ID 152662360).

Logo, ALAN assumiu a propriedade da droga, e confessou estar realizando o seu comércio.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, ratificou que estava com a droga para vendê-la.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente específico, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única: 2000188-12.2022.8.11.0064, Código: 8114277, Número/Ano:2022), com 01 (uma) condenação pelo crime de tráfico de drogas (Autos 1026712-86.2021.8.11.0003). (...)”
(id. 231304687)

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o réu como incurso nas sanções dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa alega que não há provas suficientes para amparar a condenação do apelante, razão pela qual pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Em relação à dosimetria, requer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, com fulcro no Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça.

O pleito defensivo merece parcial provimento.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 231304660), boletim de ocorrência (id. 231304667),

termo de exibição e apreensão (id. 231304663), laudo pericial (id. 231304675), cuja conclusão confirma que a substância apreendida se trata de maconha, assim como pela prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, na fase inquisitiva, o réu confessou a prática do crime de tráfico de drogas, conforme declarações constantes do termo carreado à id.

231304676 que, dada a relevância, se transcreve,
in verbis
:

“
(...) QUE DIZ SER VICIADO EM DROGAS DESDE OS 14 ANOS DE IDADE; QUE CONSIDERA-SE UM ESCRAVO DO VICIO; QUE ASSUME A PROPRIEDADE DA DROGA E DIZ QUE ESTAVA SOB SUA RESPONSABILIDADE PARA VENDÊ-LA; QUE VENDERIA A DROGA PARA SUSTENTAR O VICIO E DEPOIS DA VENDA RECEBERIA SUA PARTE; QUE TEM TRES PASSAGENS POR TRAFICO MAS FOI CONDENADO EM SOMENTE UMA; QUE OS CELULARES SÃO DE SUA PROPRIEDADE,

SENDO UM DE USO PESSOAL E DOIS QUE CONSERTOU PARA REVENDÊ-LOS UMA VEZ QUE É TECNICO EM CEULARES ; (...)”.

Em juízo, como sói acontecer em casos como este, o acusado negou o crime, alegando que apenas parte da droga apreendida lhe pertencia, porção esta que havia comprado cerca de dois dias antes da prisão para o seu consumo pessoal, pagando por ela o valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Alegou que estava no interior do imóvel quando os policiais chegaram e que foi até a frente da casa porque pensava que era o seu genitor que estava chegando. Relatou que sofreu violência policial e negou que tivesse confessado a prática delitiva na delegacia (mídia digital de id. 231304293).

Todavia, a negativa de autoria não convence, diante das demais provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Em juízo, o policial militar Paulo Henrique Fernandes da Silva afirmou que após serem informados de que um indivíduo que utilizava tornozeleira eletrônica e que havia saído recentemente da cadeia estaria realizando o tráfico de drogas em determinada localidade, saíram em diligência e, durante patrulhamento, lograram êxito em avistar o apelante, que tentou fugir para o interior do imóvel, mas foi contido e localizada uma porção de entorpecente em seu bolso. Ponderou que enquanto realizavam a revista pessoal, um forte odor de drogas vinha da residência e, então, adentraram no local e encontraram expressiva quantia de substância análoga à maconha em local de fácil acesso na casa, além de uma balança de precisão, caderno de anotações do tráfico, dinheiro em espécie e alguns eletrônicos (mídia digital de id. 231304293).

Por sua vez, o policial militar Leandro Barbosa Machado, na fase judicial, aduziu que após receberem a informação de que uma pessoa que havia recentemente saído da cadeia estava praticando o tráfico ilícito de entorpecentes em uma residência, foram até o local e se depararam com o apelante saindo do imóvel, o qual, ao visualizar a viatura policial, tentou retornar para dentro do imóvel, mas foi abordado e revistado, tendo sido encontrado com ele entorpecentes. Afirmou que, durante a revista pessoal, o réu informou que havia mais drogas na casa, razão pela qual procederam a busca domiciliar e localizaram outras 12 (doze) porções da mesma substância em vasilhas da cozinha, além de dinheiro trocado, notebook, aparelhos celulares e chips. Ponderou que o acusado lhes confidenciou que havia adquirido a droga recentemente e que estava comercializando o entorpecente (mídia digital de id. 231304293).

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Não há uma prova sequer nos autos comprovando que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíam algum interesse particular ou escuso em prejudicá-lo, de modo que a alegação de que a maior parte da droga apreendida foi “plantada” pelos agentes estatais não tem o menor cabimento.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRÁFICO DE DROGAS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES - ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES COMPROVADA –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
- MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, quando os policiais adentraram na residência diante de fundadas razões e de situação de flagrante delito. As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR)
. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.”
(N.U 1000753-61.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 03/07/2024) (destaquei)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes, coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a negativa de autoria do apelante na fase judicial e a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

De igual modo, não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), pois a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário, que, no caso em questão, não foi demonstrada, especialmente porque os elementos probatórios juntados nestes autos evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Importante salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO –
CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias,
a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio,
circunstâncias não evidenciadas na espécie.”
(Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017) (destaquei)

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença neste ponto, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado, ao contrário, as circunstâncias comprovam que a droga se destinava ao comércio ilícito.

A própria quantidade de maconha apreendida já é suficiente para amparar a assertiva. Para termos uma ideia do que representa em números de doses para consumo o entorpecente apreendido, é oportuno relembramos os ensinamentos de Alexandre de Morais:

“(...) a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
(...)”
(Legislação Penal. 2° ed. São Paulo: Atlas, 2010 p. 122/123) (destaquei)

Basta dividirmos a quantidade de maconha apreendida (642,87g)

por 0,33, para verificarmos a quantidade de cigarros que renderia.

No caso, os cálculos evidenciam que as porções apreendidas renderiam 1.948 (mil novecentos e quarenta e oito) cigarros. A quantia, portanto, destoa do sugerido pelo art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06.

Ainda que assim não fosse, o entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo.
”, como aconteceu no caso concreto.

Por fim, quanto ao pleito de compensação integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, melhor sorte socorre ao apelante.

É que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “
a reincidência, inclusive a específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão
” (Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 545.617/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 5.3.2020; data da publicação: 10.3.2020), sobretudo quando o agente possui uma única condenação anterior, como é o caso em comento.

Aliás, em julgamento para a revisão do tema repetitivo 585

(REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe 24/6/2022), o Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que a preponderância da agravante sobre a atenuante deve ser reservada para os casos de multireincidência, o que, como visto, não se amolda à situação dos autos.

Confira-se, por importante, a tese firmada:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
,
sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.”
(destaquei)

Este Sodalício não destoa do entendimento firmado pela Corte
ad quem
. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – APELO PROVIDO.
Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o acusado ser reincidente específico não obsta a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, mormente quanto a agravante se refere a uma única condenação anterior.
”
(N.U 1004176-95.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022) (destaquei)

Na hipótese, o juízo
a quo
reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal em razão da existência de uma condenação criminal anterior (1026712-86.2021.8.11.0003), assim como da atenuante da confissão espontânea, todavia, considerou preponderante a reincidência em relação à confissão e majorou a pena em 1/8 (um oitavo), alcançando a pena intermediária o
quantum
de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Dessa forma, necessário o redimensionamento da pena na segunda fase, com a compensação integral entre a reincidência e a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão
, a qual torno definitiva, diante da inexistência de causas de diminuição ou de aumento de pena.

Mantenho o regime fechado imposto ao apelante, por se tratar de réu reincidente específico e condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 33, § 2.º,
a
e
b
, do Código Penal).

De igual modo, preservo a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa, pois fixada no mínimo cominado pelo tipo legal.

Por fim, no que tange ao prequestionamento deduzido pela defesa para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, readequando a pena imposta ao apelante
Alan Henrique Almeida Cândido de Souza
para 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024